Tribunal: CARF
Processo: 13556.000182/2008-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13556.000182/2008-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.363 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Recorrente
EDILSON SANTANA CARNEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. GLOSAS NÃO EFETUADAS
PELA AUTORIDADE LANÇADORA. INOVAÇÃO INDEVIDA DOS
LIMITES DA LIDE.
Inova indevidamente os limites da lide decisão de primeira instância que
promove de ofício glosas que não foram objeto de questionamento pela
autoridade lançadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 05/07) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física no exercício de
2006, ano-calendário de 2005.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13556.000182/2008-40
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.363 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13556.000182/2008-40

O lançamento tem origem na revisão da declaração de ajuste anual correspondente
ao ano-calendário acima referido, quando teria sido constatada omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica.
A Impugnação foi julgada procedente em parte pela 3a Turma da DRJ/SDR em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
CÔNJUGE. DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL EM SEPARADO.
A opção tempestiva pela apresentação de ajuste anual em separado do cônjuge
descaracteriza a omissão de rendimentos tributáveis aí declarados, assim como afasta a
relação de dependência.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 21/06/2011 (e-fls. 60), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 20/07/2011 (e-fls. 62/63) alegando que a
descaracterização dos quatro dependentes (filhos) e das despesas com instrução deveria ter
ocorrido na declaração da esposa. Sustenta que, refazendo a declaração da cônjuge, sem tais
valores glosados pela DRJ, o imposto a pagar seria substancialmente inferior.
Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
É importante, de início, esclarecer que atuação fiscal tratou apenas de omissão de
rendimentos e que, com a apresentação da impugnação, a lide foi formada sobre os rendimentos
recebidos pelo cônjuge, declarado como dependente, eis que havia DIRPF apresentada em
apartado, antes do início do procedimento fiscal.
O acórdão recorrido vazou o entendimento de que, por haver DIRPF apresentada
pelo cônjuge, antes do início do procedimento fiscal, constando os rendimentos apurados, seria o
caso de afastar a omissão de rendimentos e também a dedução do dependente/cônjuge.
Ocorre que, avançando para matéria que não foi objeto da autuação e não fez parte
da lide, decidiu-se no acórdão recorrido por glosar a dedução relativa aos quatro filhos do casal,
em razão de constarem da DIRPF do cônjuge. Por consequência, também foram glosadas as
despesas com instrução dos filhos, de R$8.792,00 (que não foram declaradas na DIRPF do
cônjuge (e-fls. 42/44).
Nesse contexto, constata-se que a decisão vergastada inovou ao ampliar
indevidamente os limites da lide, ao promover a glosa de ofício de valores declarados pelo
contribuinte em sua DIRPF.
Tal inovação, ao prejudicar o direito à ampla defesa do contribuinte, e dar azo a
potencial reformatio in pejus, dá ensejo a declaração de nulidade do aresto em evidência.
Porém, nos termos do § 3o do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, a nulidade não
será pronunciada quando a autoridade julgadora puder decidir do mérito a favor do sujeito
passivo a quem aproveitaria tal declaração.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.363 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13556.000182/2008-40

E isso é que ocorre, justamente, no caso em apreço, pois, afastando-se as
indevidas glosas efetuadas pela primeira instância, restabelece-se o conteúdo das
informações constantes na DIRPF/2006, tal como prestadas pelo recorrente, relativamente a
esses quatro dependentes (filhos) e as respectivas despesas com instrução.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-
lhe provimento, para fins de reestabelecer as despesas com os quatro filhos dependentes, de
R$5.616,00 (e-fl. 25), e as respectivas despesas de instrução, de R$8.792,00 (e-fl. 24).

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital